Tribunal: STF
Processo: RE 102021
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-08
Data de publicação: 1984-06-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL JULGADA EXTINTA, SOB O FUNDAMENTO DE
CARÊNCIA DE AÇÃO A VISTA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CONSIGNANDO
ALUGUERES PROGRESSIVOS. ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA, AFASTANDO A
CARÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE DISCREPANCIA MANIFESTA COM A SÚMULA
357. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA COM A LEI N. 6.649/79 (ART-15, PARS. 3.
E 2.). SE A PROGRESSAO CONVENCIONAL NÃO GUARDA O SENTIDO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA, CABE AO LOCADOR USAR A AÇÃO DE REVISÃO DE PREÇO DO
ALUGUEL, NOS TERMOS DO ART-31 DA LEI DE LUVAS. NA ESPÉCIE NÃO SE
CONFIGURA A ALEGADA DISCREPANCIA COM A SÚMULA 357, SUBSISTINDO O
OBICE DO ART-325, INC-V, LETRA "F", DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.